Tribunal: TJMT
Processo: 1009834-22.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009834-22.2024.8.11.0055
EMBARGANTE: WALMIR MACHADO DE SOUZA
EMBARGADO: L. A. A. JUNIOR VEICULOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. FINALIDADE PROTELATÓRIA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 48 da Lei no 9.099/95 e no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau. O embargante alega omissão no julgado e pleiteia sua reforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos legais; e (ii) verificar se os embargos de declaração configuram tentativa de rediscutir o mérito de forma protelatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão impugnado analisa de forma expressa e fundamentada os pontos relevantes da controvérsia, especialmente quanto à ausência de vínculo jurídico entre o autor e a empresa demandada, à inexistência de prova robusta e à improcedência da pretensão indenizatória.
4. Não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, pois a fundamentação é clara, coerente e suficiente à solução da controvérsia, respondendo aos argumentos essenciais suscitados pelas partes.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de nova interpretação sobre fatos já apreciados, sendo inadequado seu manejo como substitutivo de recurso.
6. A alegação de omissão revela mero inconformismo com a decisão proferida, não configurando hipótese autorizadora para a interposição dos embargos declaratórios, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
7. A ausência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC justifica a rejeição dos embargos, sendo desnecessária a reapreciação da matéria já exaustivamente decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexistentes na hipótese dos autos. 2. A tentativa de rediscutir o mérito por meio de embargos configura uso indevido do recurso, não sendo admitida sua utilização com fins protelatórios. 3. Fundamentação clara, coerente e suficiente afasta a existência de vício sanável por embargos de declaração.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 48; CPC, art. 1.022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009834-22.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WALMIR MACHADO DE SOUZA - CPF: 139.986.681-87 (RECORRENTE), THAYNA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.554.171-93 (ADVOGADO), L. A. A. JUNIOR VEICULOS - CNPJ: 32.881.024/0001-93 (RECORRIDO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025